Tribunal: TRF3
Processo: 5000589-71.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
515/1006)

5000589-71.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000589-71.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PRIME JBR MEDICAL GROUP LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON LUCATTO DOMINGUES - SP245838-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUANA CAROLINI BUENO FERREIRA - SP377072

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS. NULIDADE DE CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 104/STJ. SÚMULA 393/STJ. TEMAS 325 E 495/STF. CONSTITUCIONALIDADE APÓS A EC No 33/2001.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.

2. A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de certeza e liquidez. Requer o afastamento da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas que entende possuir natureza indenizatória. Impugna a exigência de contribuições destinadas a terceiros, ao argumento de que a base de cálculo folha de salários não teria sido recepcionada pela EC no 33/2001. Subsidiariamente, postula a limitação da base de cálculo.

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. A decisão agravada manteve a higidez das CDAs e afastou o cabimento da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para discutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas e a limitação da base de cálculo de contribuições a terceiros; (ii) saber se as CDAs apresentam vício de certeza e liquidez; e (iii) saber se são constitucionais as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, após a EC no 33/2001, com base na folha de salários.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas quanto às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ e do Tema 104/STJ (REsp 1.104.900/ES).

6. As CDAs foram regularmente inscritas e contêm os requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. A petição inicial da execução fiscal deve ser instruída apenas com a CDA, conforme o art. 6o da Lei no 6.830/1980. O título goza de presunção relativa de certeza e liquidez.

7. A discussão acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas indicadas e da limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros implica eventual recálculo do débito. A controvérsia demanda dilação probatória. A via eleita é inadequada.

8. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898), fixou teses no sentido da constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, inclusive após a EC no 33/2001, e reconheceu que o rol do art. 149, § 2o, III, da Constituição é exemplificativo, não impedindo a adoção da folha de salários como base de cálculo.

9. À luz do art. 927, III, do CPC, impõe-se a observância dos precedentes vinculantes. Não há fundamento para afastar a exigência das contribuições questionadas.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas quanto às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas e a limitação da base de cálculo de contribuições a terceiros, quando implicar recálculo do débito, exige dilação probatória e não pode ser veiculada por exceção de pré-executividade. 3. São constitucionais as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, inclusive após a EC no 33/2001, sendo exemplificativo o rol do art. 149, § 2o, III, da Constituição, que não impede a adoção da folha de salários como base de cálculo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, § 2o, III; CPC, art. 300, caput; CPC, art. 927, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei no 6.830/1980, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, Súmula 393; STF, RE 603.624 (Tema 325); STF, RE 630.898 (Tema 495).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5000589-71.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PRIME JBR MEDICAL GROUP LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JEFFERSON LUCATTO DOMINGUES - SP245838-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LUANA CAROLINI BUENO FERREIRA - SP377072

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIME JBR MEDICAL GROUP LTDA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela União Federal.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que as CDAs que embasam a execução são nulas (ausente certeza e liquidez). No mais, sustenta a necessidade de que as contribuições previdenciárias incidam somente sobre verbas de natureza remuneratória e requer o afastamento da incidência sobre as seguintes verbas: descanso semanal remunerado, adicionais noturno, de periculosidade e insalubridade, quinze dias que antecedem o benefício de auxílio-doença/auxílio-acidente, horas extras, comissão e prêmio faltas abonadas/justificadas , aviso prévio indenizado e salário-maternidade e salário-paternidade. Alega, ainda, ser indevida a exigência das contribuições a entidades terceiras, afirmando que sua base de cálculo (folha de pagamento) não foi recepcionada pela EC no 33/01. Subsidiariamente, entende ser necessária a limitação da base de cálculo de tais contribuições.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“A exceção de pré-executividade é construção doutrinária e jurisprudencial que serve para que o executado se defenda em temas juridicamente simples que não demandam dilação probatória.

Esse meio processual hábil e célere não fica restrito às matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, de modo que a exceção de pré-executividade é útil para quaisquer aspectos modificativos, suspensivos ou extintivos atinentes ao título executivo (judicial ou extrajudicial), desde que possam ser facilmente demonstradas (p. ex., com a apresentação de prévio pagamento de quantum executado) e sem que seja exigida produção de provas. Exigindo exame aprofundado de provas ou, sobretudo, sendo necessária a dilação probatória, a exceção de pré-executividade não pode ser utilizada, quando então o devedor deve se servir dos embargos próprios ou outro meio de impugnação judicial.

No julgamento do REsp 1104900/ES, que gerou a Tese no Tema 104, o E.STJ deixou consignada a maior amplitude da exceção de pré-executividade, sempre exigindo simplicidade da questão sub judice:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE.

RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras.

3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(REsp 1104900/ES, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 01/04/2009)

O mesmo E.STJ reforçou seu entendimento quanto ao cabimento de exceção de pré-executividade, desde que seja atinente à questões simples pelas quais seja facilmente verificado o insucesso da execução:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ.

1. Não verificando nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC e tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes Embargos como Agravo Regimental.

2. O acórdão recorrido consignou que, "Constituído o crédito tributário, o prazo prescricional foi interrompido com a confissão da executada para fins de parcelamento, só voltando a correr com o descumprimento do acordo (SÚMULA 248/TFR). Ajuizada a EF e determinada a citação dentro do prazo prescricional, a exequente não teve culpa pela demora na citação. Aplicável a SÚMULA 106/STJ".

3. No julgamento dos aclaratórios, a Corte local conclui que "A CDA é título executivo que tem presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei n. 6.830/80). Se, para afastar a referida presunção, é indispensável a dilação probatória para que cotejados quais os débitos que integraram o parcelamento, é de se concluir que o caso dos autos não suporta a discussão pela via da exceção de pré-executividade, pois ela, criação da jurisprudência, se resume a uma simples petição convenientemente instruída, que permita ao juízo conhecer de plano das questões que, à vista d'olhos, permitam concluir, de logo, pelo insucesso da execução (AG 1999.01.00.055381-1/DF; AG 1999.01.00.026862-2/BA). A matéria, então, deverá ser tratada pela via dos embargos do devedor".

4. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

5. A Primeira Seção do STJ assentou, em recurso representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC), o não cabimento de Exceção de Pré-Executividade quando for reconhecida a necessidade de produzir provas.

6. O acórdão recorrido foi categórico ao afirmar que o caso dos autos demanda dilação probatória, sendo os Embargos à Execução a via processual adequada. Assim, o conhecimento do Recurso Especial esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

7. Agravo Regimental não provido.

(EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 20/11/2015)

Em face de execuções fiscais, essa via processual foi objeto da vários pronunciamentos do E.STJ, dentre eles a Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES, ambos com o mesmo teor (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”).

Logo, podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade matérias de ordem pública, violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas.

A decisão agravada rejeitou embargos de declaração contra decisão proferida nos seguintes termos (transcrição parcial):

“Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por PRIME JBR MEDICAL GROUP LTDA., alegando a nulidade das CDAs por falta de elementos essenciais, bem como que as CDAs são ilíquidas, pois a contribuição previdenciária não deve incidir sobre verbas indenizatórias, além do que, na apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, deve incidir o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Alega que, a partir da EC no 33/2001, as contribuições sociais ou de intervenção no domínio econômico cuja base de cálculo esteja em desacordo com as previstas no artigo 149 da Constituição Federal são materialmente inconstitucionais. Pugna pela suspensão da execução fiscal e, subsidiariamente, pelo recálculo dos valores devidos (ID 310861297).

ID 322824048. A União Federal (Fazenda Nacional) ofertou impugnação, aduzindo a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, sustentando a higidez dos cálculos dos débitos ora em cobrança.Pugnou pelo pedido de bloqueio de valores da executada pelo sistema Sisbajud.

É o relatório. Decido.

A certidão de Dívida Ativa foi regularmente inscrita e apresenta os requisitos obrigatórios que decorrem da lei (previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80), dentre os quais estão os parâmetros para cálculo do valor principal do débito e seus consectários.

De acordo com o art. 6o da Lei no 6.830/80, a petição inicial da execução fiscal será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, documento suficiente para comprovar o crédito, sem que a lei exija qualquer outro elemento adicional, como um processo administrativo ou uma memória de cálculo.

Além disso, a CDA goza da presunção de liquidez e certeza, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca para a caracterização de sua nulidade.

Nesse sentido:

(...)

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Depreende-se do texto legal que a probabilidade do direito surge da confrontação das alegações e ou das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de conformação e o menor grau de refutação nesses elementos.

Por ora, não há nos autos provas suficientes a elidir a presunção de certeza e liquidez das CDAs, estando ausente a probabilidade do direito.

Também ausentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que o prosseguimento da execução fiscal, por si só, não configura risco de dano irreversível ou de difícil reparação.

Assim decidiu o TRF3:

(...)

A exceção de pré-executividade é incidente adequado para análise de questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e vícios objetivos do título referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Em suma, aplica-se exclusivamente às matérias que poderiam ser conhecidas de ofício pelo juiz, de acordo com o enunciado de Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça. Súmula 393/STJ. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim sendo, deve ser afastada a pretensão da excipiente, no que diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza indenizatória (terço-constitucional de férias, auxílio-doença acidentário, salário-maternidade, auxílio-creche, auxílio-escola, etc), uma vez que tal matéria, não comprovada de plano, como no caso, deve ser alegada na via processual adequada, que permita dilação probatória.

Da mesma forma, a exceção de pré-executividade é via inadequada para se discutir o alargamento da base de cálculo das contribuições devidas a terceiros.

A questão relativa ao limite a limitação da base de cálculo das contribuições parafiscais destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAC e SESC encontra-se afetada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o tema 1079, com determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre o tema.

O Tribunal Regional Federal, no entanto, possui entendimento no sentido de que a análise acerca da incidência ou não da majoração, inclusive para fins de incidência do tema 1079, demanda dilação probatória. Veja-se:

(...)

Dessa forma, na via estrita da exceção de pré-executividade não é possível a análise da matéria.

Quanto à constitucionalidade das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários no 603.624 e 630.898, reconheceu que o acréscimo realizado pela EC no 33/2001 no artigo 149, §2o, III, da Constituição Federal não operou delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição e entendeu que a previsão de que “as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ que incidam sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede que o legislador adote outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, pois esse rol é meramente exemplificativo ou enunciativo”.

A despeito de os Recursos Extraordinários 603.624 e 630.898 versarem de maneira específica, respectivamente, sobre a contribuição ao SEBRAE e ao INCRA, também é fato que os fundamentos adotados podem ser igualmente aplicados para as demais contribuições de terceiros (SESI, SENAI, SESC, SENAC, Salário-Educação, etc.).

Assim, as certidões de dívida ativa foram regularmente inscritas e apresentam os requisitos obrigatórios que decorrem da lei (previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80), dentre os quais estão os parâmetros para cálculo do valor principal do débito e seus consectários.

Além disso, a CDA goza da presunção de liquidez e certeza, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca para a caracterização de sua nulidade.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade.

Prosseguindo.

A parte exequente requer sejam bloqueados e penhorados eventuais valores encontrados em nome de PRIME JBRMEDICAL GROUP LTDA - CNPJ: 17.316.430/0001-10, mediante o convênio SISBAJUD, até o limite do débito indicado no demonstrativo coligido aos autos.

(...)

Posto isso, DEFIRO o pedido da parte exequente e determino o rastreamento e bloqueio de valores constantes de instituições financeiras em nome de PRIME JBRMEDICAL GROUP LTDA - CNPJ: 17.316.430/0001-10, mediante o convênio SISBAJUD, até o limite do débito indicado no demonstrativo coligido aos autos.

(...)”

A decisão não merece reforma.

No caso dos autos, os dados que estão nas CDAs (art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980) são suficientes para a compreensão da imposição tributária, e desfrutam de presunção relativa de validade e de veracidade em razão de resultarem de ato administrativo, sendo do devedor o ônus da prova de demonstrar vícios.

Tornando-se controverso o montante que o excipiente-executado pretende desonerar, prevalecerá a presunção de veracidade e de validade da liquidez e da certeza da CDA, e a célere e simplificada exceção de pré-executividade não poderá ser utilizada, cabendo ao devedor buscar outras vias processuais para a defesa de seus supostos direitos (dentre elas os embargos do devedor ou a ação anulatória de débito fiscal).

No caso dos autos, o excipiente-executado combate, em síntese, a incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza não remuneratória e sustenta a necessidade de limitação da base de cálculo das contribuições devidas a entidades terceiras. Contudo, utiliza argumentos genéricos e não demonstra (de forma clara e inequívoca) o quantitativo que deverá ser deduzido das CDAs. Embora em um primeiro momento o litígio tenha conteúdo de matéria de direito, uma vez apreciada, em um segundo momento importará em eventual redução do quantitativo da CDA (o que exigirá dilação probatória), inviabilizando a exceção de pré-executividade manejada.

No mais, quanto às demais questões trazidas pela agravante, já decidiu o E.STF, com repercussão geral, que as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA são constitucionais, inclusive após a Emenda Constitucional no 33, de 2001, tendo sido fixadas as seguintes teses, respectivamente, nos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898):

Tema 325:

“As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”

Tema 495:

“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001”

Em ambos os Temas, decidiu o E. STF que o § 2o, III, “a”, do art. 149, da Constituição Federal, introduzido pela EC no 33/2001, ao especificar que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico ‘poderão ter alíquotas’ incidentes sobre o faturamento, a receita bruta (ou o valor da operação) ou o valor aduaneiro, não impede a adoção de outras bases econômicas para os referidos tributos, como a folha de salários, tratando-se, portanto, de rol meramente exemplificativo ou enunciativo.

Portanto, encontrando-se pacificadas as questões trazidas a julgamento, mediante julgamentos proferidos pelo E.STF e considerando o disposto no art. 927, III, do CPC, inevitável concluir pela constitucionalidade da exigência das contribuições em questão, inclusive após a EC no 33/200.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E A TERCEIROS. NULIDADE DE CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 104/STJ. SÚMULA 393/STJ. TEMAS 325 E 495/STF. CONSTITUCIONALIDADE APÓS A EC No 33/2001.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD.

2. A agravante sustenta a nulidade das Certidões de Dívida Ativa por ausência de certeza e liquidez. Requer o afastamento da incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas que entende possuir natureza indenizatória. Impugna a exigência de contribuições destinadas a terceiros, ao argumento de que a base de cálculo folha de salários não teria sido recepcionada pela EC no 33/2001. Subsidiariamente, postula a limitação da base de cálculo.

3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido. A decisão agravada manteve a higidez das CDAs e afastou o cabimento da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível exceção de pré-executividade para discutir a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas e a limitação da base de cálculo de contribuições a terceiros; (ii) saber se as CDAs apresentam vício de certeza e liquidez; e (iii) saber se são constitucionais as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, após a EC no 33/2001, com base na folha de salários.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas quanto às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ e do Tema 104/STJ (REsp 1.104.900/ES).

6. As CDAs foram regularmente inscritas e contêm os requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. A petição inicial da execução fiscal deve ser instruída apenas com a CDA, conforme o art. 6o da Lei no 6.830/1980. O título goza de presunção relativa de certeza e liquidez.

7. A discussão acerca da natureza remuneratória ou indenizatória das verbas indicadas e da limitação da base de cálculo das contribuições a terceiros implica eventual recálculo do débito. A controvérsia demanda dilação probatória. A via eleita é inadequada.

8. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 325 (RE 603.624) e 495 (RE 630.898), fixou teses no sentido da constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, inclusive após a EC no 33/2001, e reconheceu que o rol do art. 149, § 2o, III, da Constituição é exemplificativo, não impedindo a adoção da folha de salários como base de cálculo.

9. À luz do art. 927, III, do CPC, impõe-se a observância dos precedentes vinculantes. Não há fundamento para afastar a exigência das contribuições questionadas.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas quanto às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 2. A discussão sobre a incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas verbas e a limitação da base de cálculo de contribuições a terceiros, quando implicar recálculo do débito, exige dilação probatória e não pode ser veiculada por exceção de pré-executividade. 3. São constitucionais as contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, inclusive após a EC no 33/2001, sendo exemplificativo o rol do art. 149, § 2o, III, da Constituição, que não impede a adoção da folha de salários como base de cálculo.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 149, § 2o, III; CPC, art. 300, caput; CPC, art. 927, III; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o; Lei no 6.830/1980, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 25.03.2009, DJe 01.04.2009 (Tema 104); STJ, EDcl no AREsp 726.282/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.11.2015, DJe 20.11.2015; STJ, Súmula 393; STF, RE 603.624 (Tema 325); STF, RE 630.898 (Tema 495).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão